Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Agravo interno. Gratuidade de justiça. indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se devida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante.
III. Razões de decidir
3. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. No caso, os documentos comprobatórios da saúde financeira do sindicato não são capazes de evidenciar solidamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 481.